Tribunal: TJES
Processo: 5000551-30.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-30.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL PINTO GANDOLFO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE ERRO DE LEITURA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débito no importe de R$ 86.181,71 e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir se a retificação administrativa do erro de faturamento e a baixa do apontamento restritivo pela concessionária afastam o dever de indenizar ou se o ato, por si só, configura dano moral passível de compensação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade da prestadora de serviço público é de natureza objetiva (Art. 14, CDC e Art. 37, § 6º, CF), fundamentada no risco da atividade. 2. Restou incontroverso que a fatura exorbitante decorreu de falha técnica na leitura do medidor, conforme admitido pela própria ré em sede administrativa e contestatória. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, uma vez que a mácula à honra objetiva e à imagem do consumidor é presumida. 4. A correção do erro e a exclusão da anotação após a reclamação do consumidor não apagam o fato de que o nome do recorrido foi exposto publicamente como mau pagador por dívida inexistente, permanecendo o dever de compensar o abalo sofrido. 5. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, CF; Art. 37, § 6º, CF; Arts. 6º, VI e 14, CDC; Art. 46, Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Raphael Pinto Gandolfo Sales ajuizou ação de indenização por danos morais em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Alega que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes do Serasa em razão de uma suposta dívida no vultoso valor de R$ 86.181,71. Afirma que, ao procurar a concessionária, foi informado de que houve erro de leitura no medidor de energia, mas seria providenciado o cancelamento do débito. Sustenta que, apesar da regularização, a negativação indevida causou danos à sua imagem e queda em sua pontuação de crédito.

A empresa ré apresentou contestação alegando que agiu com diligência ao estornar integralmente a fatura e baixar a restrição tão logo constatou o equívoco. Defende que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo ato ilícito indenizável, e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela fixação de indenização em patamar módico. Formulou pedido contraposto de condenação do autor no pagamento das faturas em aberto.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexigibilidade do débito discutido e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentando que a negativação indevida gera dano moral presumido.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado reiterando as teses defensivas. Sustenta a inexistência de dano moral ante a celeridade na resolução administrativa do equívoco. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O cerne da insurgência recursal limita-se ao dever de indenizar e ao
quantum
fixado, uma vez que a inexigibilidade do débito de R$ 86.181,71 é matéria incontroversa, admitida pela própria concessionária como erro técnico de faturamento.

No mérito, após detida análise dos autos, concluo que a sentença não merece reformas, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A conduta da concessionária, ao emitir fatura com valor astronômico e, ato contínuo, proceder à negativação do nome do consumidor, configura falha grave na prestação do serviço. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal, a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é inerente à própria ilicitude do ato.

Destaque-se que o fato de a empresa ter procedido à baixa administrativa da restrição após o contato do consumidor não afasta o dever de indenizar. O ato ilícito se consumou no momento em que a anotação restritiva tornou-se pública, sendo apta a gerar mácula à boa imagem do autor e restringir sua credibilidade financeira no mercado. A resolução posterior do problema é obrigação da fornecedora e não possui o condão de anular o transtorno já causado pela exposição indevida como devedor de quantia superior a oitenta mil reais.

No que tange ao valor da indenização, o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e prudente. Tal montante atende à finalidade compensatória para a vítima, punitiva para o ofensor e pedagógica para a sociedade, sem configurar enriquecimento sem causa, estando, inclusive, em patamar condizente com a média aplicada pelas Turmas Recursais deste Estado em casos análogos.

Assim, não se vislumbra razão para a modificação do julgado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)